Tribunal: TJBA
Processo: 8006878-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006878-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CIZINO SENA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL REJEITADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, condenando as rés ao pagamento de R$5.467,50, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso está deserto por falta de preparo; (ii) se os juros moratórios na indenização do seguro DPVAT devem incidir a partir do evento danoso ou da citação; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de ausência de preparo recursal não merece acolhimento, tendo em vista que o recurso não versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, mas também sobre o termo inicial dos juros moratórios, não se enquadrando na hipótese do art. 99, §5º do CPC.

4 - Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aplica-se a Súmula 426 do STJ, segundo a qual "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação", tratando-se de norma especial que prevalece sobre a regra geral prevista na Súmula 54 do STJ.

5 - Em relação aos honorários advocatícios, deve ser observado o precedente vinculante firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076), segundo o qual a fixação por equidade só é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não é o caso dos autos.

6 - No caso concreto, o valor da causa é de R$12.555,00, montante que não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base nesse valor, e não sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para determinar que os honorários advocatícios de 10% incidam sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 99, §5º, 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 54 e 426 do STJ; REsp 1.850.512/SP (Tema 1076).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006878-49.2021.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
JOSE CARLOS CIZINO SENA
e parte(s) Apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02